Tribunal: TJSP
Processo: 0052279-17.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0052279-17.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
NASCIMENTO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao apelo
de Bruno Nascimento de Oliveira para, quanto ao delito de corrupção ativa, absolvê-lo,
com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal, e, quanto ao delito de
roubo, alterar o regime para inicial aberto, removendo-se incontinenti ao domicilio
declarado, vencido o revisor que negava provimento. Comunique com urgência.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052279-17.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40509 2/6
Voto no 40.509
Apelação no 0052279-17.2017.8.26.0050 São Paulo
Processo no 0052279-17.2017.8.26.0050 14a Vara Criminal
Apelante - Bruno Nascimento de Oliveira
Apelado - Ministério Público
Roubo simples. Prova suficiente. Corrupção ativa. Conduta
atípica. Absolvição. Primariedade. Confissão espontânea. Regime
inicial aberto. Recurso provido.
Bruno Nascimento de Oliveira, por infração ao artigo
157, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de quatro anos de
reclusão e dez dias-multa e, por infração ao artigo 333, caput, do Código
Penal, a dois anos de reclusão e dez dias-multa, no valor mínimo unitário,
fixado o regime inicial fechado (fls. 136/142).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida guia de
execução provisória (fls. 152/153).
Postula o ilustre defensor, a alteração do regime
carcerário para inicial semiaberto (fls. 166/168).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
172/174), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 182/183).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052279-17.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40509 3/6
Consta da denúncia que, no dia 20 de junho de
2017, por volta de 5h, nesta Capital, Bruno Nascimento de Oliveira, mediante
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma, teria
subtraído uma bolsa contendo celular, avaliado em setecentos reais,
quarenta reais, em dinheiro, uma marmita e um bilhete único,
pertencentes à vítima Antônia Maria dos Santos da Silva. Consta ainda
que, na mesma data, teria oferecido vantagem indevida aos policiais,
consistente no valor de dois mil reais para não ser preso.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada pelo boletim de ocorrência (fls. 23/26), auto de exibição
e apreensão do simulacro de arma (fls. 27), auto de exibição, apreensão,
avaliação e entrega (fls. 28) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante alegou que
havia discutido com a namorada. Usou muita cocaína e ingeriu bebida
alcoólica. No trajeto para a casa do genitor, foi abordado e dispensado
pelos policiais. Encontrou um pedaço de madeira e plástico, no chão.
Colocou-o na cintura. Precisava de dinheiro. Anunciou o assalto à
primeira pessoa, que encontrou. Subtraiu a bolsa dela e correu. Os
policiais foram muito agressivos, na abordagem. Perto do distrito policial,
ofereceu dois mil reais, para se livrar da situação. Não possuía o dinheiro
(audiovisual).
A vítima Antônia Maria dos Santos Silva, em juízo,
disse que, no trajeto para o ponto de ônibus, passou pelo apelante. Ele se
apossou da bolsa, sem nada dizer. Não se recorda se ele apontou alguma
coisa para ela. Estava muito nervosa, não olhou para o rapaz. Não
reconheceu ninguém. Recuperou todos os bens (audiovisual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052279-17.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40509 4/6
A testemunha Evandro Luiz de Souza Schiavon,
policial militar, em juízo, afirmou que, antes dos fatos, o apelante já havia
sido interpelado e dispensado. Mais tarde, em patrulhamento, presenciou
o apelante apontar algo para a vítima, numa escadaria. Em seguida,
pegou a bolsa dela e saiu correndo. Conseguiu alcançá-lo. O apelante se
jogou, no chão. Começou a gritar para não ser algemado. Ofereceu
dinheiro, dois mil reais, para não ser preso. Os pertences da estavam com
o apelante. Apreendido um pedaço de madeira. A vítima reconheceu o
apelante, como autor do delito. Não sabe informar se o apelante possuía o
valor oferecido (audiovisual).
A testemunha Johnny Lopes Alves, policial militar,
em juízo, asseverou que abordou o apelante, por volta de 3h. Indagado,
alegou que estava esfriando a cabeça. Mais tarde, às 5h, ao passar
novamente pelo local, viu o apelante a apontar algo para a vítima.
Subtraiu a bolsa dela e subiu uma escadaria. Alcançado, com ele
encontrados os pertences da vítima e o simulacro de arma. O apelante
ofereceu dez mil reais para não ser preso. Afirmou que o dinheiro estaria,
na casa do genitor. A vitima reconheceu o apelante (audiovisual).
A prova produzida, na instrução criminal, sob o
crivo do contraditório, quanto ao delito de roubo, não há dúvida,
incrimina o apelante, ainda que a vítima não tenha tido condições de
apontá-lo, como o autor da subtração da bolsa. Tanto assim, que
surpreendido pelas testemunhas Evandro Luís e Johnny, policiais
militares, no exato momento em que se apossava da bolsa da vítima.
Ademais, o apelante admitiu ter assim agido, ao ser interrogado em
juízo, embora tenha tentado justificar a ação , ao alegar que ingerira
bebida alcóolica e fizera uso de droga.
No que diz respeito à corrupção ativa, tendo em
vista o desenrolar dos fatos, notadamente, o teor do depoimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052279-17.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40509 5/6
testemunhas, tem-se que o oferecimento do dinheiro foi posterior à prisão
do apelante.
No crime de corrupção ativa, se a vantagem é
posterior ao ato de ofício, que se desejava fosse omitido, retardado ou
executado com o desvio funcional, o delito de corrupção ativa não se
tipifica. Ou seja, não é típica a conduta de quem oferece ou promete
vantagem após ter o funcionário público praticado, omitido ou retardado
o ato.
Impõe-se assim, absolver o apelante do delito de
corrupção ativa.
Quanto ao delito de roubo, a pena foi fixada,
no mínimo legal, reconhecida a presença da primariedade e atenuante
da confissão espontânea. Entretanto, altera-se o regime para
inicial
aberto,

tendo
em
vista
a
quantidade
da
pena
e as
circunstâncias judiciais favoráveis, sem contar a primariedade e a
confissão espontânea.
Consta do artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do
Código Penal, que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou
inferior a quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime
aberto.
Ao fator quantidade da pena, deve ser aliada a
presença das circunstâncias enunciadas no artigo 59, do Código Penal,
nos termos do artigo 33, parágrafo 3o, do Código Penal.
Assim sendo, altera-se o regime inicial para inicial
aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0052279-17.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40509 6/6
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento ao apelo de Bruno Nascimento de Oliveira para, quanto ao delito
de corrupção ativa, absolvê-lo, com fundamento no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, e, quanto ao delito de roubo, alterar o regime
para inicial aberto, removendo-se incontinenti ao domicilio declarado,
vencido o revisor que negava provimento. Comunique com urgência.
desa Angélica de Almeida
relatora